Tribunal: TJBA
Processo: 8000125-72.2016.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000125-72.2016.8.05.0059 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE COARACI Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO VALOR TOTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Coaraci contra sentença proferida na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, que julgou procedente o pedido para determinar ao Município de Coaraci e ao Estado da Bahia o fornecimento do medicamento SPIRIVA RESPIMAT, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Coaraci pode ser compelido a fornecer medicamento de média/alta complexidade fora da sua competência administrativa e orçamentária; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 por dia é razoável e proporcional ou se comporta limitação do valor total. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF, em sede de repercussão geral (RE 855178, Tema 793), firma a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios na efetivação do direito à saúde, não sendo possível excluir qualquer ente federativo com base em portarias administrativas ou ausência de gestão plena. 4. A jurisprudência do STJ (REsp 1.657.156, Tema 106) estabelece os critérios para fornecimento de medicamentos: (i) prescrição médica fundamentada, (ii) necessidade comprovada, (iii) inexistência de alternativa terapêutica no SUS, (iv) incapacidade financeira do paciente, (v) fármaco registrado na ANVISA — todos verificados no caso concreto. 5. O direito à saúde é dever do Estado e direito fundamental do cidadão, conforme disposto nos arts. 6º, 196 e 227 da CF/1988, sendo inviável alegação de reserva do possível quando demonstrada urgência e necessidade vital do medicamento. 6. O valor das astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se admitindo penalidades que conduzam ao enriquecimento sem causa ou prejudiquem indevidamente o erário público. 7. Embora mantida a multa diária de R$ 1.000,00, mostra-se razoável a fixação de um limite máximo de R$ 30.000,00, como forma de compatibilizar a sanção com o interesse público e a efetividade da tutela. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos, inclusive de média e alta complexidade, é solidária entre os entes federativos, sendo incabível a exclusão do Município com base em ausência de gestão plena. 2. Comprovada a necessidade do medicamento, sua prescrição por profissional competente, o registro na ANVISA e a hipossuficiência do paciente, impõe-se o seu fornecimento pelo poder público. 3. A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer pode ser mantida quanto ao valor diário, mas admite a fixação de teto máximo para evitar enriquecimento sem causa e assegurar a proporcionalidade da medida coercitiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; 227; CPC, art. 537. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021 (Tema 793); STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018 (Tema 106); STJ, AgInt no AREsp 1.524.051/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 29.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8000125-72.2016.8.05.0059, oriunda da Comarca de Coaraci, em que figura como Recorrente - o MUNICÍPIO DE COARACI, e como Apelados - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. 7